Tribunal: TJSP
Processo: 2090885-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião especial. Recusa à distinção alegada entre o caso concreto e a hipótese objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 985), assim mantida a suspensão do processo na origem. Cabimento do agravo e distinção, de fato, a se reconhecer. Caso concreto que trata de usucapião especial, e não extraordinária, sendo esta a hipótese

Ementa:
Agravo de instrumento. Usucapião especial. Recusa à distinção alegada entre o caso concreto e a hipótese objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 985), assim mantida a suspensão do processo na origem. Cabimento do agravo e distinção, de fato, a se reconhecer. Caso concreto que trata de usucapião especial, e não extraordinária, sendo esta a hipótese objeto da suspensão determinada pela Superior Corte. Supremo Tribunal Federal, ademais, que já assentou, com repercussão geral, que a usucapião especial urbana não se há de impedir pelo não atendimento ao módulo mínimo municipal. Asserção, ainda, de que a área do imóvel usucapiendo seja superior ao mínimo e dúvida sobre qual e se haveria área remanescente. Hipótese, portanto, de seguimento do feito, inclusive para que estas questões concretas se enfrentem, em função da instrução. Decisão revista. Recurso provido.